Tribunal: TJSP
Processo: 1015657-45.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO ORDINÁRIA. LICENÇA-PRÊMIO. EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. Precedente recente do STJ. Concessão de efeitos modificativos aos embargos do autor para, diante da informação de que o mérito relativo à licença-prêmio é objeto de outro processo judicial, inclusive, com sentença já proferida, deve-se excluir do v. acórdão a determinação de dedução da verba

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO ORDINÁRIA. LICENÇA-PRÊMIO. EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. Precedente recente do STJ. Concessão de efeitos modificativos aos embargos do autor para, diante da informação de que o mérito relativo à licença-prêmio é objeto de outro processo judicial, inclusive, com sentença já proferida, deve-se excluir do v. acórdão a determinação de dedução da verba relativa à licença-prêmio proporcional, com o objetivo de evitar decisões conflitantes.
Embargos do Município rejeitados. Embargos do autor acolhidos, com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1015657-45.2018.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante/embargado CELSO MASSON, é embargado/embargante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
do Município rejeitados. Embargos do autor acolhidos, com efeitos infringentes,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ
LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015657-45.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 23611
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1015657-45.2018.8.26.0224/50000
e 50001
Comarca: GUARULHOS
Embargante/embargado: CELSO MASSON
Embargante/embargada: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
Voto no 23611
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS
PARTES. AÇÃO ORDINÁRIA. LICENÇA-PRÊMIO.
EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. Precedente recente do
STJ. Concessão de efeitos modificativos aos embargos do
autor para, diante da informação de que o mérito relativo à
licença-prêmio é objeto de outro processo judicial,
inclusive, com sentença já proferida, deve-se excluir do v.
acórdão a determinação de dedução da verba relativa à
licença-prêmio proporcional, com o objetivo de evitar
decisões conflitantes.
Embargos do Município rejeitados. Embargos do autor
acolhidos, com efeitos infringentes.
Vistos.
Cuida-se
de embargos de declaração
opostos por Celso Masson e pelo Município de Guarulhos contra
o v. acórdão de fls. 2387/2393, o qual deu parcial provimento ao
recurso de apelação do embargante “julgar a ação parcialmente
procedente tão somente para condenar a Municipalidade ao
pagamento das férias indenizadas de 45 dias, acrescidas de um
terço, sendo devida a dedução do valor pago indevidamente a
título de licença-prêmio proporcional (fl. 24 R$ 22.271,87), para
evitar
enriquecimento
ilícito
no
pagamento
das
verbas
rescisórias, conforme pedido contraposto da Fazenda Municipal,
devendo incidir correção monetária pelo IPCA-E desde a
rescisão e juros de mora pela Lei 11.960/09 desde a citação,
nos termos do decidido pelo STF no Tema 810” (fls. 2392/2393).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015657-45.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 23611
3
O autor embargante, em síntese, sustenta
que o Juízo ad quem agiu de forma equivocada ao permitir o
desconto da verba paga a título de licença-prêmio proporcional.
Requer que este Juízo reconheça como devida a licença-prêmio
e aumento a verba fixada a título de honorários advocatícios.
Noutro vértice, o Município de Guarulhos
sustenta que, ao contrário do que foi decidido, todas as verbas
rescisórias foram pagas integralmente e insurge-se contra o
valor a ser deduzido da condenação a título de licença-prêmio,
aduzindo que a dedução deve ser maior do que a deferida.
Pugnam,
assim,
respectivamente
pelo
acolhimento de seus embargos.
Contrarrazões às fls. 40/43 e 45/65 dos
autos incidentais.
Vieram os autos conclusos a este Relator.
É o relatório.
Fundamento e voto.
Ambos
os
embargos
de
declaração
versam sobre verba paga a título de licença-prêmio.
De um lado o Município requer seja
autorizada a dedução do valor integral a título de licença-prêmio
e que se reconheça que o pagamento equivocado da referida
verba abrangeu todas as verbas rescisórias.
De
outro,
o
autor
busca
excluir
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015657-45.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 23611
4
acórdão vergastado a determinação de dedução da verba paga a
título de licença-prêmio proporcional.
Estabelece o artigo 1.022 do vigente
Código de Processo Civil que cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre
o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou
corrigir erro material.
No presente caso, observa-se que há
matéria que este Juízo deve se manifestar de ofício, porquanto
o mérito atinente à licença-prêmio é objeto do processo judicial
no 1034383-33.2019.8.26.0224 (pedido do Município para ser
ressarcido do valor pago), que já possui sentença de
improcedência, de tal modo que a determinação de dedução da
licença-prêmio no acórdão embargado se revelaria conflitante
com o decidido naquele processo.
Assim, o v. acórdão padece de erro de
fato, podendo haver efeito modificativo diante da nova
jurisprudência do STJ.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
DE
ERRO
MATERIAL.
ACOLHIMENTO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PRAZO
VERIFICADO.
CONTRADITÓRIO
DEVIDAMENTE
OBSERVADO
NA
HIPÓTESE DOS AUTOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração nos quais se
alega omissão e erro material do acórdão embargado
que foram decisivos para a negativa de provimento do
agravo interno.
2. Verificado efetivo erro de fato no aresto, é de
rigor o acolhimento dos aclaratórios para sanar o
vício,
ainda
que
essa
providência
resulte
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015657-45.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 23611
5
modificação do julgado.
3. Conforme consolidado pela 2a Seção do STJ no
Incidente de Assunção de Competência no REsp
1.604.412/SC - com a ressalva do entendimento
pessoal desta Relatora quanto ao tema -, incide a
prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo
CPC/73, quando o exequente permanece inerte por
prazo superior ao de prescrição do direito material
vindicado.
4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o
juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente,
intimar o credor-exequente a fim de que possa opor
algum fato impeditivo à incidência da prescrição, o que
foi devidamente observado na hipótese dos autos.
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
infringentes.
Agravo interno provido. Agravo em recurso especial
conhecido.
Recurso especial não provido, com majoração dos
honorários advocatícios.
(EDcl no AgInt no AREsp 1424951/MS, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/05/2020, DJe 07/05/2020)
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeito
os embargos declaratórios do Município e acolho os embargos
de declaração do autor para excluir do v. acórdão a
determinação de dedução da verba relativa à licença-prêmio
proporcional.
CAMARGO PEREIRA
Relator